Tribunal: TJMT
Processo: 0003264-52.2008.8.11.0005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003264-52.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WILSON MENDES DE ARRUDA - CPF: 571.767.441-49 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (SAQUEIRO) –

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 -
Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

3.
O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Wilson Mendes de Arruda
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Auxílio Doença Acidentário com Pedidos Alternativos de Auxílio Acidente Aposentadoria por Invalidez e Tutela Antecipada n. 3264-52.2008.8.11.0005 - código: 38421,
ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para concessão de quaisquer benefício.

Segundo a sentença, não houve condenação da parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a concessão da justiça gratuita.

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID n. 2214972). O Juízo
a quo
conheceu dos embargos; porém não os acolheu (ID n. 2215005).

Em suas razões recursais (ID n. 2215007),

Wilson Mendes de Arruda,

aduz, em suma que foi vítima de acidente de trabalho, quando descarregava uma carga de grãos, caindo da carroceria do caminhão, ocasionando-lhe torção da coluna vertebral e rompimento dos ligamentos do joelho,

reduzindo/retirando sua capacidade laborativa,

uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, bem como o exercício das atividades diárias, sem possibilidade concreta de melhora.

Pontua que, o laudo pericial deixou claro que o Recorrente possui diminuição da capacidade laborativa de forma definitiva, em razão das sequelas de acidente de trabalho.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença proferida pelo Magistrada
a quo
, para o fim de que seja a ele deferido o benefício do auxílio-acidente, a partir da cessação do benefício.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme ID n. 2215013.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 2830719), manifestou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020